Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (AGRAVADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à parte é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos, conclui-se pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade, tendo em vista a inexistência de prova da hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a Agravante reitera que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Alega que não existem bens imóveis em seu nome e que reside de aluguel. Aduz que os extratos bancários acostados aos autos não apontam movimentações financeiras vultosas.

Sustenta que o fato de exercer atividade profissional como advogada, não impede, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

As Contraminutas foram apresentadas (ID. 125609656 e 127461165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Regresso c/c Tutela de Urgência
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e, por outro lado, deferiu o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.

Inconformada, a Recorrente alegou que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação principal.

Aduziu que, no extrato financeiro do Banco do Brasil, contêm 02 (duas) transferências, sendo uma no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e outra de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil), e ambas foram realizadas por Maicon Ferreira Duarte, seu ex-companheiro, que cumpriu acordo partilha de bens decorrente da dissolução de união estável.

Afirmou que, apesar de ser advogada atuante, possui apenas 25 (vinte e cinco) processos habilitados em seu nome, e a quantia que recebe a título de honorários é inexpressiva para manter sua subsistência e de seu filho menor.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso a fim de que lhe fosse deferido os benefícios da justiça gratuita.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, a Agravante assevera que o fato de ser advogada e ter alguns processos habilitados em seu nome não é motivo, por si só, capaz de concluir que dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais.

Em que pese às afirmações da Agravante, não há conjunto fático probatório suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Importante ressaltar que a ausência de registro de contrato de trabalho na CTPS da Agravante não é hábil a comprovar a escassez de recursos financeiros, visto ser profissional liberal e pode auferir renda com o seu labor sem que tenha vínculo empregatício.

Ademais, das movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 116625977 e 116625976 não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pela Recorrente.

Aliás, extrai-se da Ação Principal que a Agravante firmou Contrato de Compra e Venda para aquisição de veículo no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) (ID. 70203046). Essa circunstância, até que prove o contrário, faz presumir que a Agravante tem condições de arcar as custas do processo.

Conforme consulta ao link de custas desta Corte, o valor das custas e taxa judiciária totaliza R$ 2.971,25 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos). Destaca-se, ainda, que o Juiz de primeiro grau, após indeferir a benesse vindicada, autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes, o que não representa quantia expressiva em relação à renda da Agravante.

Nesse cenário, não vislumbro acervo probatório suficiente à conclusão de ser a Recorrente merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça.

A meu sentir, o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a real necessidade da benesse, pois sem evidências da carência econômica da Recorrente para consagrar situação de hipossuficiência.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste à Agravante.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese vertida no Instrumental aqui está sendo repetida, sem nada de relevane ser acrescentado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos para demonstrar a condição econômica, a Agravante apresentou os documentos de IDs.
116625972
e seguintes.

Entretanto, em que pese às afirmações da Agravante, não há no conjunto fático probatório elemento suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito vindicado.

Vale ressaltar que a ausência de registro de contrato de trabalho na CTPS da Agravante não é suficiente para comprovar que não dispõe de recursos financeiros, visto que pode ser profissional liberal e auferir renda com o seu labor, ou seja, sem vínculo empregatício. E nesse particular, nada demonstrou.

Quanto às movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 116625977 e 116625976, dessa documentação não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pela Recorrente.

Ademais, extrai-se da Ação Principal que a Agravante firmou Contrato de Compra e Venda para aquisição de veículo no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) (ID. 70203046). Essa circunstância, até prova em contrário, faz presumir que tem condições de arcar as custas do processo na forma parcelada, tal qual facultado pelo Juiz da causa. Afinal, para aprovação do cadastro para aquisição de bem nesse valor, é curial a comprovação segura de renda compatível.

Por fim, o valor das custas e taxa judiciária totaliza R$ 2.971,25 (dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que o Juiz de primeiro grau, após indeferir a gratuidade, autorizou o parcelamento em 06 (seis) vezes, não procedee a renitência da Agravante, uma vez que as parcelas não representam quantia expressiva.

Ademais, neste Agravo Interno a Agravantes não trouxe argumentação nova ou prova suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, e utiliza a via recursal apenas para reeditar a tese vertida no Instrumental, o que não se pode admitir.

Por esses fundamentos,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022